Tribunal: TJDFT
Processo: 0716637-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. REALIZAÇÃO DE ACORDO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ QUANTO AOS VALORES DEVIDOS À GENITORA. DETERMINAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AO FEITO QUANTO AOS VALORES DEVIDOS AO MENOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.689 e 1.691 do Código Civil, os pais, enquanto no exercício do poder familiar, possuem a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade, sendo que não podem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, ressalvados casos de necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização judicial.

2. Revela-se escorreita a r. decisão que, em observância ao melhor interesse da criança, determinou que os valores pertencentes ao menor fiquem depositados em conta judicial vinculada ao feito até que alcance a maioridade, sendo que eventual discussão quanto à gestão dos interesses do infante deve ser promovida no Juízo competente, nos moldes do art. 27, III, da Lei n. 11.697/08.

3. Além disso, impende consignar que a genitora não comprovou, de forma robusta, a necessidade ou urgência na utilização do importe em prol do menor e os limites do agravo de instrumento obstam a dilação probatória.

4. Recurso conhecido e desprovido.